Tribunal: TJDFT
Processo: 0725838-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Processo : 0725838-97.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 97256511 dos autos na origem n. 0712944-22.2017.8.07.0003) proferida em execução de título extrajudicial, que homologou os cálculos da contadoria judicial, fixando débito remanescente de R$ 7.695,85. Eis o teor da decisão agravada: Ao contrário do alegado pela exequente, a planilha de cálculos apresentada pela exequente contempla honorários advocatícios e custas judiciais. Ademais, conforme decisão ID 91345199, a taxa Selic contempla tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios. Assim, homologo os cálculos da contadoria à ID 95415871, que indicam o saldo devedor de R$ 7.695,85 em 28/05/2021. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento ou transfira-se R$ 7.695,85, com acréscimos proporcionais, para conta indicada pelo exequente, e disponibilize-se o remanescente à executada. A agravante destaca, inicialmente, que a certidão de inteiro teor expedido nos autos indica débito de R$ 7.856,98 atualizado até 11.07.2018. Alega que os cálculos da contadoria não estão corretos, porque foram baseados em taxa Selic, que não contempla os juros de 1% devidos a contar do vencimento de cada nota promissória, tampouco aplica correção monetária a partir de março de 1965, custas processuais e honorários advocatícios, prejudicando sobremaneira o credor. Afirma que os juros e a correção monetária têm regramento positivado nos art. 394, 395 e 397 do Código Civil, prevendo a incidência após a citação apenas quando não houver data de vencimento estipulado. Aduz que a planilha de cálculo apresentada pela agravante encontra plena consonância com o entendimento do STJ e espelha a certidão de crédito expedida pelo próprio juízo, com base nos valores apurados em planilha de cálculos disponibilizada no sítio eletrônico do TJDFT. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para admitir os cálculos da agravante, no valor de R$ 11.736,53. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, a ação de execução está aparelhada com 13 (treze) notas promissórias (id. 10815463 na origem), totalizando, em agosto de 2017, débito atualizado de R$ 6.206,71 (id. 10815460 na origem). No curso da execução, foram penhorados ativos financeiros da executada, em quantia aquém do débito exequendo (id. 17589706 e 18940208 na origem). Após exauridas tentativas de localização de bens da executada, passíveis de penhora, foi apresentada planilha atualizada do débito até 11.07.2018, na quantia de R$ 7.856,98 (id. 19673796 na origem), com base na qual foi expedida certidão de inteiro teor (id. 21492777 na origem). Os autos, então, foram remetidos ao arquivo provisório (id. 21833349 na origem) e, por fim, retornou a agravante-exequente, apresentando planilha atualizada do débito e reiterando o pedido de penhora SISBAJUD (id. 87078986 e 87078991 na origem), o que fora deferido, resultando frutífera a medida (id. 88318716 na origem). Contudo, o juízo de origem, ao analisar os cálculos apresentados pela agravante, chamou o feito à ordem para, em conformidade com precedentes citados do Superior Tribunas de Justiça, determinar que a atualização do débito se faça exclusivamente com a Taxa Selic, a contar do vencimento dos títulos (id. 91345199 na origem). Nesse passo, por mais que a agravante sustente que a atualização do débito deva seguir os índices oficiais utilizados pelo TJDFT, o fato é que os cálculos elaborados pela Contadoria (id. 95415871 na origem) atendem rigorosamente a decisão judicial não impugnada, ao que consta. Com efeito, em se tratando de execução, a ausência de recurso em momento oportuno acarreta preclusão, obstando rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018. Negritado) Portanto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão da decisão, o que foi reafirmado ao tomar conhecimento do recurso interposto (id. 100140818 na origem). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator